Tribunal: TJBA
Processo: 8023310-20.2019.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-24
Data de publicação: 2021-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023310-20.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

AGRAVADO: OLIVEIRA E LEITE ADVOGADOS

Advogado(s)
:
MARIANA MATOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. IMPROCEDÊNCIA DA COBRANÇA. INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA DÍVIDA EXEQUENDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADOÇÃO DO IPCA-E PARA CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA.
PRECEDENTES STF E STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I
– Ausência de utilização de juros pelo Agravado no ato de elaboração de cálculos. Preclusão não operada, Matéria de ordem pública. Incidência de ofício. Parâmetros previstos pelo STF e STJ. Questão de ordem pública;

II
– O plenário do STF reafirmou a decisão da Corte que definiu o IPCA-E como o índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, mesmo no período da dívida anterior à expedição do precatório;

III
– Índices de juros de mora previstos no art. 1°-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09, quais sejam
“índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança”
, uma vez que sobre estes não houve declaração de inconstitucionalidade nos julgamentos dos RE 870.947/SE(STF) e o RESP n° 1.492.221/PR(STJ);

IV
– Recurso parcialmente provido, alterando o
decisum
de primeiro grau apenas no tocante à atualização da dívida vencida, devendo ser utilizado o índice IPCA-E em relação à correção monetária desde a data da mora e, quanto aos juros de mora, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009), desde a data da citação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8023310-20.2019.8.05.0000
, em que figuram como agravante
MUNICIPIO DE SALVADOR
e como agravado
OLIVEIRA E LEITE ADVOGADOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso
, nos termos do voto do relator.